Tribunal: TJDFT
Processo: 0732607-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732607-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K V M PRODUCAO DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por K.V.M. PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA contra a decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, distribuídos sob o no 0739326-42.2023.8.07.0003, deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo marca GM, modelo S10, ano 23/23, cor BRANCA, placa SGU4J09, chassi 9BG148MK0PC443941, determinou que se procedesse à restrição do RENAVAM, bem ainda indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega que se encontra com dívidas e não possui meios de arcar com as custas processuais. Aduz que sempre procurou honrar suas obrigações financeiras, no entanto, em razão da interrupção das atividades e a consequente queda de receita devido a pandemia, sofreu severo comprometimento na capacidade financeira. Ressalta que à época do ajuizamento da ação havia apenas duas prestações inadimplidas. Assevera que já foi pago 65% (sessenta e cinco por cento) do valor total do bem. Sustenta que a decisão vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que a situação se amolda a um caso fortuito e que para demonstrar sua boa-fé efetuou, com a ajuda de um amigo que lhe emprestou a quantia, o depósito integral do valor de R$62.647,43 para quitação do veículo. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão a quo, para determinar a suspensão da ordem de busca e apreensão, a devolução do veículo, bem como a retirada da restrição judicial de circulação. Caso não seja o entendimento de que o valor depositado é suficiente para quitação do veículo, afirma que arcará com as parcelas em aberto para dar continuidade ao financiamento. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e deferir-lhe o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a matéria em análise é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado, tratando de pessoa física, sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Tratando-se de pessoa jurídica, não se presume a hipossuficiência, sendo necessário demonstrar a ausência de condições de pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. No presente caso, constata-se que a requerida é pessoa jurídica e possui 11 protestos (ID no 206024003 dos autos originários) cujo valor (R$31.097,67) já ultrapassa o valor apresentado no balanço patrimonial (R$ 24.705,00). Assim, os documentos juntados indicam que a parte agravante, neste momento, não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem que haja um comprometimento financeiro ainda maior do que o que se encontra. Nesse sentido, admite-se a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde seja comprovada a incapacidade financeira, conforme jurisprudência do e. TJDFT in verbis: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO. PROMISSÁRIOS COMPRADORES. FATO GERADOR POSTERIOR À IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. TEMA REPETITIVO 886 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA. 1. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 1.1. Assim, a efetiva demonstração da debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 1.2. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. 1.3. Os documentos carreados demonstram a alegada hipossuficiência econômica, conforme percebe-se na movimentação orçamentária demonstrada nos extratos bancários, balanço patrimonial e deferimento da recuperação judicial. 2. Segundo o C. STJ, a relação jurídica material com o imóvel é que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais e não o registro do compromisso de compra e venda, de forma que, dependendo das circunstâncias fáticas do caso sob análise, tanto o promitente vendedor quanto o promissário comprador podem ser responsabilizados pelas despesas de condomínio. Precedente do STJ: REsp 1.345.331-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 20/4/2015 (Informativo n. 560, Tema 886). 3. O marco temporal para a responsabilização do adquirente pelo pagamento das taxas condominiais é a data da entrega das chaves e imissão na posse do imóvel e, portanto, o promissário comprador do imóvel somente tem legitimidade para assumir os débitos condominiais gerados após o advento desse marco. 3.1. Constitui responsabilidade dos promissários compradores o pagamento das citadas taxas condominiais vencidas em momento posterior à imissão na posse do imóvel, não sendo a construtora promitente vendedora parte legítima para responder por elas. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada." (Acórdão 1855760, 07147217220228070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira. 4.Recurso provido. Benefício deferido." (Acórdão 1396906, 07300497920218070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante, o que permite a concessão da gratuidade de justiça em sede de tutela de urgência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como verifico que foi assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte reconvinte/agravante promova o recolhimento das custas. Assim, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça. Todavia, igual sorte não lhe socorre em relação ao pedido de ser determinada a suspensão da busca e apreensão e a devolução do veículo. A proposta de diminuição do valor total que está sendo cobrado da dívida não tem o condão de sustar a busca e apreensão, como pretende a agravante, porquanto estão satisfeitos os requisitos da medida. Eventual prosta de acordo (que é o que de fato o agravante traz aos autos) deve ser levado diretamente ao credor, mormente porque o intuito da recorrente é que seja reduzido o montante da dívida cobrada, o que extrapola os limites da ação de busca e apreensão e está fora do que prevê o Decreto-Lei 911/69 para o caso de inadimplência da dívida. Ademais, da análise do feito originário, observa-se que, de fato, restou configurada a mora, conforme o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, de modo que é facultado ao credor considerar como vencidas todas as obrigações contratuais. Sendo também faculdade sua aceitar a quitação da dívida em valor menor do que o constante do título. Nesse contexto, verifica-se que o Judiciário não pode compelir o credor a aceitar o pagamento das parcelas vencidas e permitir a continuidade de financiamento, como pleiteia a agravante. Portanto, das alegações trazidas pela recorrente não se constata a probabilidade do direito que permita a concessão do efeito suspensivo pleiteado para suspensão da ordem de busca e apreensão e devolução do bem. Ausente a probabilidade do direito, não há necessidade de análise do risco de dano. Diante do exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, mas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA E O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, permitindo o prosseguimento do feito no primeiro grau. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador